Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703206-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIENE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIENE OLIVEIRA ALVES, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, ora requerido/agravado nos seguintes termos (ID n° 221172278 – autos de origem): “Extrai-se da documentação apresentada nos IDs 220786103, 220786104 e 220786105 que a requerente afirmou que sua única fonte de renda é a aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como que não possui cartões de crédito, tampouco declarou imposto de renda neste exercício fiscal. Entretanto, depreende-se dos extratos bancários que a autora recebe mensalmente valores de uma terceira chamada Elaine, no valor de R$ 1.270,06 (mil duzentos e setenta reais e seis centavos). Outrossim, em outubro recebeu uma transferência de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) do terceiro Robson Filipe. Ademais, foi determinada a apresentação de extratos de todas as contas de sua titularidade, mas somente foram apresentados documentos relativos àquela mantida junto ao Banco do Brasil. Quanto às outras contas de sua titularidade – uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco Bradesco, conforme informações extraídas do SISBAJUD -, não houve apresentação de nenhum extrato (...) Igualmente, inexiste qualquer documento comprobatório no sentido de que não foi apresentada declaração de imposto de renda à Receita Federal. O recebimento de quantias significativas em sua conta bancária, cuja origem não foi demonstrada, somada à ausência de apresentação de todos os documentos comprobatórios solicitados pelo Juízo no ID 218930263, constituem elementos suficientes para afastar a alegação de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento dos custos do processo e eventuais ônus de sucumbência. Outrossim, ante a informação de que a parte não utiliza cartão de crédito, os gastos discriminados nos extratos de ID 220786105 não são expressivos, de modo que a não concessão da gratuidade de justiça não prejudicará o sustento da demandante ou de sua família. Por estas razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada por MARIENE OLIVEIRA ALVES. Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas de ingresso, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias.”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que aduz estar suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça no presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão vergastada, a fim de que seja deferido o benefício requerido na origem. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. Pedido liminar de efeito suspensivo indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 68448089. Em seguida, a agravante peticionou comunicando a superveniência de Sentença nos autos de origem e pleiteando a reconsideração da decisão supramencionada. Conforme se verifica do feito de origem, foi proferida Sentença extintiva (ID n° 225475295). Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. De início, nada a prover em relação à petição de ID n° 69070644. Nesse contexto, em que pese a notícia apresentada, no sentido de que fora proferida sentença no feito originário, tal fato não se mostra apto a afastar as considerações expostas na r. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante (ID n° 68448089). No que remete à Sentença proferida nos autos de origem, verifica-se que o MM. Juízo extinguiu o feito (ID n° 225475295) nos seguintes termos: “(...) Considerando o não atendimento da determinação, a qual equivale a uma emenda, incide ao caso a regra do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional, devendo ocorrer o indeferimento da peça inicial, a teor do disposto no art. 330, IV, do CPC. Em sendo assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste, cabendo à parte interessada buscar, caso queira, os meios adequados para combater a Sentença proferida. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o feito em análise, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora